Tribunal: TJPA
Processo: 0813174-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813174-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: HEZROM BARBOSA TENES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia e pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada ao modus operandi e à periculosidade do paciente, evidenciada pela reincidência, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

5. Inexistência de comprovação documental da necessidade exclusiva do paciente para os cuidados de seu filho menor, não havendo amparo para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e 318, VI; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Vania Fortes Bitar
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

HEZROM BARBOSA TENES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos da ação penal nº 0801265-68.2024.8.14.0043.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
02.08.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art.
33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva,
eis que não existe, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual
se mostra mais proporcional
ao caso em tela a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Argumenta, ainda, a possibilidade de
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, já que o paciente é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida pelo magistrado plantonista, o Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação o Inquérito Policial de número 0801265-68.2024.8.14.0043, na qual o paciente é investigado por supostamente praticar o crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

O inquérito foi concluído (ID. 122836515). Foram anexados aos autos o Boletim de Ocorrência (ID. Num. 122213047 – Pág. 2 a 4), os termos de declarações das testemunhas (ID Num. 122213047 - Pág. 5), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID Num. 122213047 - Pág. 6), o Laudo de Exame de Corpo de Delito do Paciente (ID Num. 122213047 - Pág. 17 a 19), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (ID. Num. 122213047 – Pág. 7 a 12), o Auto de Qualificação e Interrogatório (ID. Num. 122213047 - Pág. 13), e o Relatório Final (ID. Num. 122836515 – Pág. 34 a 37).

Nos autos de nº 0801265-68.2024.8.14.0043, foi requerida pela autoridade policial a decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06. Houve manifestação favorável do Ministério Público, conforme parecer de ID. Num. 122216131, constante nos autos 0801265-68.2024.8.14.0043.

Proferida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 122220617), a prisão foi cumprida e comunicada nos autos nº 0801265-68.2024.8.14.0043.

Realizada a audiência de custódia, nos referidos autos de comunicado de mandado de prisão, a prisão preventiva foi mantida conforme decisão ID. 122427996.

Nos autos principais, o inquérito policial foi concluído (ID. 122836515)

O Ministério Público foi devidamente intimado para apresentar manifestação a conclusão do inquérito (ID. 122979498).

Atualmente os autos encontram-se aguardando a manifestação do Ministério Público. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 04.08.2024:

“(...) A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O Ministério Público opinou favoravelmente à conversão, com base na garantia da ordem pública, na necessidade de evitar reiteração delitiva e nos indícios de autoria e materialidade.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico processual penal, sendo regra a liberdade.

A prisão preventiva é medida adequada sempre que, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II).

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.

Exige-se, mesmo que “a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida” (STJ, AgRg no HC n. 911.891/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024).

No caso dos autos, verifica-se que a gravidade concreta do delito imputado ao custodiado, tráfico ilícito de drogas, é evidenciada pelos fatos narrados e pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, revelando a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.
É dos autos que o custodiado foi encontrado comercializando drogas nos fundos de uma kitnet localizada na rua 02 de fevereiro, no bairro Muruci, nesta cidade. Assim, foi flagrado no local enquanto embrulhava a droga para a venda
.

Em seu bolso foram encontrados 20 (vinte) embrulhos de substância similar à cocaína (6g). Na mesa onde estava preparando a droga foram encontrados: uma balança de precisão, uma pedra de cocaína (14g) e uma pedra de OXI (4g)
.

A venda ostensiva de substâncias ilícitas com fluxo considerável de pessoas no ponto de vendas de drogas revela especial periculosidade, de modo a justificar, nesse momento, a prisão preventiva.

Conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, "a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 184002 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).

Ademais, nota-se que o flagrado já fora autuado anteriormente por prática em tese de crime da mesma natureza ( processo nº 0801931-06.2023.8.14.0043), o que demonstra certa contumácia na empreitada criminosa, razão pela qual emerge a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Os demais requisitos estão presentes. Há materialidade delitiva consubstanciada no termo de exibição e apreensão de objeto e no laudo provisório de constatação de substância entorpecente. Os indícios de autoria são extraídos dos diversos depoimentos dos policiais militares condutores.

Diante do exposto, entendo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de HEZROM BARBOSA TENES em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, com cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). (...)”
grifos nossos

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

De acordo os documentos acostados aos autos, em especial o boletim de ocorrência policial sob ID nº 122213047, no dia do crime, uma guarnição empregada na Operação “Polícia Mais Forte” foi abordada por um cidadão, o qual informou sobre uma intensa venda de drogas nos fundos de uma quitinete; que, então, a guarnição passou a observar o fluxo de pessoas comprando drogas no local, constatando o fato, tendo solicitado apoio de uma viatura para fazerem juntos a aproximação. Durante a abordagem, o paciente foi flagrado enquanto embrulhava a droga para a venda; em seu bolso foram encontrados 20 embrulhos de substância similar a cocaína (6 gramas), e na mesa onde ele estava preparando a droga foi encontrada balança de precisão, uma pedra de cocaína (14 gramas) e uma pedra de oxi (4 gramas). Assim, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia. Ressalta, ainda, aquele documento, que o coacto estava bastante agressivo, possivelmente sobre efeito de drogas e se recusou a ser conduzido, tentando, inclusive, agredir os policiais, sendo que, em dado momento, ele correu para o fundo do quintal, vindo a cair por cima de pedaços de telhas e lajotas, vindo a lesionar-se no punho, de modo que, dada a agressividade do acusado, foi necessário o uso da força para contê-lo, bem como a utilização da algema.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a
certidão de antecedentes criminais do paciente (ID nº 122216962 – pág. 5), ele responde a outro processo criminal (segundo o juiz
a quo,
pela prática em tese de crime da mesma natureza), o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, em relação à requerida prisão domiciliar, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor
, o qual, inclusive, está sob os cuidados da madrasta, segundo afirmação da própria impetrante, já que a genitora do menor também se encontra presa,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO JUMBO 2. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E NÃO RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, integrante de organização criminosa complexa e permanente, voltada para a prática reiterada de lavagem de capitais em larga escala, sendo os dividendos provenientes da narcotraficância. Foi destacado que ele seria o responsável pelo controle dos depósitos em espécie realizados por terceiros nas contas bancárias de titularidade da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE, sendo os comprovantes de depósito enviados para Tiago Baleia (líder da Organização Criminosa que, em tese, comandava dois núcleos, o do Tráfico de Drogas e o da Lavagem de Dinheiro do tráfico). Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. A prisão preventiva também se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o agravante já foi condenado pelos delitos de tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo majorado. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4.
Não há nos autos a estrita comprovação de que o acusado seja o único responsável pelos cuidados da criança, pelo que não faz jus à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP
. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta imputada ao acusado e de seu histórico criminal. 6. As teses alegadas na Petição n. 00266132/2006, de que há excesso de prazo para a formação da culpa e de que ainda não houve o recambiamento do acusado para a sua cidade de origem, não foram apreciadas pelo colegiado estadual, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 175.669/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024